Tribunal: TJSP
Processo: 2132083-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*INTERESSE RECURSAL – Agravo de instrumento – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de imóvel dos coexecutados – Medida excepcional que tem como objetivo bloquear bens do devedor não localizado nos autos da execução, a fim de assegurar futura penhora, evitando-se maiores prejuízos ao credor – Citação, todavia, já realizada, com o oferecimento dos competentes

Ementa:
*INTERESSE RECURSAL – Agravo de instrumento – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de imóvel dos coexecutados – Medida excepcional que tem como objetivo bloquear bens do devedor não localizado nos autos da execução, a fim de assegurar futura penhora, evitando-se maiores prejuízos ao credor – Citação, todavia, já realizada, com o oferecimento dos competentes embargos - Penhora dos direitos dos devedores sobre o imóvel em questão já deferida - Superveniente perda de interesse recursal – RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132083-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7
LP, são agravados AÇOVIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS E PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA., DJALMA
FERNANDO POZITELLI e MARIA SILVIA RODRIGUES MORAIS TURELLI
POZITELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46161-L
AI.No : 2132083-48.2020.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU
AGTE. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL ONE7 LP
AGDOS.: AÇOVIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI,
DJALMA FERNANDO POZITELI E MARIA SILVIA
RODRIGUES MORAIS TURELLI POZITELI

*INTERESSE RECURSAL
Agravo de instrumento

Interposição contra decisão que indeferiu pedido de arresto
cautelar de imóvel dos coexecutados Medida excepcional
que tem como objetivo bloquear bens do devedor não
localizado nos autos da execução, a fim de assegurar futura
penhora, evitando-se maiores prejuízos ao credor Citação,
todavia, já realizada, com o oferecimento dos competentes
embargos - Penhora dos direitos dos devedores sobre o
imóvel em questão já deferida - Superveniente perda de
interesse recursal RECURSO PREJUDICADO.*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo exequente contra a r. decisão proferida
nos autos da ação de execução, nos seguintes moldes:
Vistos. Ainda que admissível o arresto, seja como tutela
cautelar incidental (CPC, art. 301) ou executiva (CPC,
art. 830), da só alegação de que os executados teriam
outras execuções propostas contra si, não se infere a
ocorrência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo
porque não preenchidos os requisitos
necessários
a
qualquer
delas.
Pese
demonstrada
a
probabilidade do direito alegado, por meio da escritura
pública de confissão de dívida com pacto de constituição
de propriedade fiduciária de coisa imóvel (fls. 57/72),
mas não se vislumbrando o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, porque não demonstrada em
concreto a prática de ato tendente a frustrar ou fraudar
a execução, a par do só descumprimento contratual,
indefiro, ao menos por ora, o pretendido provimento
cautelar; e porque sequer tentada a citação pessoal,
tampouco vejo como deferir, ao menos neste momento
processual, o arresto executivo (...).
Postula, o exequente, o deferimento de
tutela de urgência cautelar incidental para determinar o
arresto do imóvel objeto da escritura pública de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confissão de dívida com pacto de constituição de
propriedade fiduciária (Matrícula 37.292 do 1o CRI de
Botucatu/SP), informando que sequer conseguiu averbar a
alienação fiduciária no Registro Imobiliário competente,
em razão de pendências anteriores referentes à prenotação
não sanadas pelos agravados. Bate-se pela necessidade de
concessão da tutela buscada ante o esvaziamento do
patrimônio dos devedores, que se furtam se pagar suas
obrigações,
dado
os
inúmeros
processos
judiciais,
protesto e dívidas bancárias que pesam contra eles.
Ressalta que as duplicatas mercantis que deram ensejo à
dívida recomposta por meio da escritura pública de
confissão de dívida que aparelha a execução foram sacadas
pelos agravados sem a devida causa subjacente, o que, por
si só, ensejaria o deferimento da liminar requerida para
assegurar seu direito. Caso contrário, alega que existe o
risco de concorrer e perder a preferência sobre os
imóveis
indicados,
caso
haja
outros
credores
com
constrições anteriores. Reputa preenchidos os requisitos
do art. 300, “caput”, do CPC.
Recurso tempestivo, processado sem o
efeito postulado e respondido.
É o relatório.
Na inicial da ação de execução, o ora
agravante requereu o deferimento da tutela de urgência
para o imediato arresto de imóveis de propriedade dos
coexecutados DJALMA FERNANDO POZITELI e MARIA SILVIA
RODRIGUES DE MORAIS TURELLI POZITELI, listados às fls.
20, assim como dos direitos dos referidos devedores sobre
os imóveis indicados às fls. 21.
Tal pedido foi indeferido pela r.
decisão agravada, por não vislumbrar, o MM. Juiz, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
porquanto não demonstrada em concreto a prática de ato
tendente a fraudar ou frustrar a execução, e porque
sequer tentada a citação pessoal dos devedores.
Sobreleva destacar, por oportuno, que a
hipótese em comento versa sobre requerimento preliminar
da medida de arresto, em razão do alegado risco do
recebimento do crédito do ora agravante.
O entendimento jurisprudencial orienta-
se no sentido de que somente haì possibilidade de
concessão do arresto após a ocorrência de tentativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frustradas de citação do devedor.
Confira-se:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO - ARRESTO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS

IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TENTATIVA INFRUTÍFERA DE
CITAÇÃO DOS AGRAVADOS - No presente caso, sequer houve
tentativa de citação dos Agravados para o pagamento do
crédito exequendo, o que, por ora, inviabiliza o
deferimento do arresto on line - Precedentes deste
Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça -
Ademais, o Agravante não comprovou nenhuma das hipóteses
previstas nos artigos 813 e 814 do Código de Processo
Civil, afastando, assim o requisito do periculum in mora,
imprescindível para a concessão da tutela cautelar
pretendida - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO (TJSP,
AI 2156057-90.2015.8.26.0000, Rel. Des. EDUARDO SIQUEIRA,
38a Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2015).

No caso vertente, contudo, verifica-se
que os agravados não só foram devidamente citados, como
apresentaram embargos à execução, os quais foram julgados
extintos (fls. 628 dos autos principais).
E a r. decisão de fls. 582 inclusive já
deferiu a penhora dos direitos dos coexecutados sobre o
imóvel objeto deste agravo de instrumento, nestes termos:
Pese o recebimento, por terceiro, das
cartas citatórias de fls. 469 e 471, reputo os executados
MARIA SILVIA e DJALMA cientes do teor desta execução, na
medida em que figuram no polo ativo dos embargos a ela
opostos (proc. 1004270-12.2020.8.26.0079).
Defiro a penhora dos direitos dos
devedores sobre o imóvel descrito na matrícula no 37.292
do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Botucatu-SP
(fls. 210/226), em nome de JOSE CARLOS MISSACI e
ELISABETE TEREZINHA BACCHIEGA MISSACI, dado em alienação
fiduciária em garantia (fls. 57/72) e que em tese seria
bastante à satisfação da dívida (...).
Não é despiciendo frisar que o arresto
constitui medida excepcional de natureza cautelar que tem
como objetivo bloquear bens do devedor, na hipótese de
não ser localizado nos autos da execução, a fim de
assegurar futura penhora, evitando-se maiores prejuízos
ao credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, encontrando-se jáì estabilizada
a execução, com a citação dos devedores, que inclusive já
apresentaram embargos à execução, não haì que se falar,
nesta fase processual, de deferimento da medida de
arresto.
Inegável,
assim,
a
carência
superveniente de interesse recursal.
Ante o exposto, resta prejudicado o
exame do recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL